Tribunal: TJMT
Processo: 1026661-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026661-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Oitiva]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (EMBARGANTE), Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (EMBARGADO), TEMAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.446.819/0001-38 (EMBARGADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANE RANZONI - CPF: 053.331.479-81 (ADVOGADO), EDGARD JARRETA THOMAZ - CPF: 028.395.499-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1026661-21.2020.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Executiva North Transportes Ltda. – ME – em recuperação judicial

Embargada:
Temas Administração e Participações Ltda. – ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1026661-21.2020.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Executiva North Transportes Ltda. – ME – em recuperação judicial

Embargada:
Temas Administração e Participações Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Executiva North Transportes Ltda. – ME – em recuperação judicial contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo interno n. 1026661-21.2020.8.11.0000

apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada,
a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto aos prejuízos que a r. decisão agravada pode acarretar ao seu processo de recuperação judicial, pois, o mérito da ação de origem versa sobre o litígio que recai sobre o imóvel onde desenvolve suas atividades, de modo que eventual despejo acarretará dano irreparável.

Segue sustentando que também houve contradição no v. acórdão no ponto afeto ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não há como se desassociar a audiência para oitiva de testemunhas da formação do juízo de valor pelo magistrado que conduz o feito, no tocante ao mérito da demanda, de modo que a r. decisão agravada pode ser enquadrada no inciso II, do art. 1.015, do CPC, por se tratar da análise parcial do mérito.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 85841483), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo interno foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De início, mister se faz constar que a agravante defende a interpretação extensiva do que preceitua os incisos II e XIII
, do art. 1.015 do CPC,
para sustentar o cabimento do agravo de instrumento.

Contudo,
basta uma simples leitura da r. decisão que motivou a interposição do aludido recurso, para verificar que não se trata de “mérito do processo” e nem de “outros casos expressamente referidos em lei”, que sequer foram citados pela parte, diga-se de passagem, mas, de simples decisão proferida nos autos da ação de despejo, na qual foi indeferido o pedido da empresa ré, ora agravante,
para redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência
.

Ora, é fato que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias (art. 1015, caput, CPC), e diferentemente do código anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC)
.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina, verbis:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indefere pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência
, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado
.

Assim,
não há que se falar na inclusão do caso vertente no art. 1.015, inc. II e XIII, ambos do CPC,
haja vista que as referidas hipóteses dizem respeito a análise parcial do mérito do processo e outros casos expressamente referidos em lei, o que definitivamente não se enquadra na espécie
.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS, RAI n. 70068921550, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO.

Apesar da r. decisão possuir natureza interlocutória, não há previsão legal que autorize a interposição de agravo de instrumento, motivo pelo qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido
.” (TJMG, RAI n. 10000160353553002, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 20.09.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO APLICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO NOVO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na vigência da Lei no. 13.105/2015, a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento, em virtude do rol taxativo do art. 1.015
.” (TJMT, RAIN n. 126.814/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.10.2016 – negritei)

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que a agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela
.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno, verbis:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.” (Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno
.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

[...]”
(id. 83163477 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão na fundamentação do v. acórdão quanto aos supostos prejuízos que a r. decisão agravada pode acarretar ao processo de recuperação judicial da embargante, até porque o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte sequer foi conhecido, ante a taxatividade do rol descrito no art. 1.015, do CPC.

Na verdade, a recorrente pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência, bem como a sua realização por videoconferência, de modo que bastaria apresentar as testemunhas no dia previamente marcado pelo Juízo, evitando, assim, o alegado prejuízo, sendo de clareza solar que o
decisum
não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, não havendo razão para o inconformismo esposado.

Por outro lado, também não houve qualquer contradição no ponto afeto ao não enquadramento da r. decisão agravada nos incisos II e XIII, do art. 1.015, do CPC, tendo em vista que as referidas hipóteses dizem respeito, reafirmo, a análise parcial do mérito do processo e outros casos expressamente referidos em lei, o que definitivamente não é o caso.

Ora, com o devido respeito, é comezinho no direito que a análise parcial do mérito da demanda não diz respeito a formação de juízo de valor do magistrado, mas sim, de decisões que se enquadrem, por exemplo, nos arts. 354 e 356, ambos do CPC, os quais, com o devido respeito, não tratam do indeferimento de decisão que nega pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, não havendo que se falar em contradição do v. acórdão neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, repiso que esta Câmara não desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, no caso dos autos, a recorrente poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, motivo pelo qual o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por conseguinte, com a devida vênia, percebe-se a vontade da embargante em tumultuar o feito, motivo pelo qual fica a mesma advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021